Tribunal: TCU
Processo: 017.891/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8780/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão de DANCLEYTON ANTONIO DA COSTA, RAQUELINE MARY DAMIAO REGO ALVES, ALEX NILDO DE MELO FERNANDES, ADRIANO DOS SANTOS, VALESCA TACIELE OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO GLARMESON FERNANDES, JENNEILSON ANDRADE DE ARAUJO, WELTON BATISTA DOS SANTOS e VALENTIM ALVES CAVALCANTE NETO, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, aplicando-se por analogia o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010; b) Considerar LEGAL e conceder o registro do ato de RAFAEL FIRMO DA COSTA; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.891/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano dos Santos (XXX.259.414-XX); Alex Nildo de Melo Fernandes (XXX.699.974-XX); Antonio Glarmeson Fernandes (XXX.106.214-XX); Dancleyton Antonio da Costa (XXX.201.554-XX); Jenneilson Andrade de Araujo (XXX.792.134-XX); Rafael Firmo da Costa (XXX.862.034-XX); Raqueline Mary Damiao Rego Alves (XXX.593.854-XX); Valentim Alves Cavalcante Neto (XXX.519.984-XX); Valesca Taciele Oliveira da Silva (XXX.155.034-XX); Welton Batista dos Santos (XXX.490.674-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.